Tribunal: TJDFT
Processo: 0734084-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734084-84.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCA OLGA DE FLORES JUNIOR RECORRIDO: EDUARDO ROLIM DE PONTES VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE VEÍCULO. COLISÃO LATERAL. PRESUNÇÃO DE CULPA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 1. Na presente hipótese o automóvel conduzido pelo motorista da sociedade apelada colidiu com a lateral esquerda traseira de veículo que estava parado. 2. O dever de reparar os danos causados ao veículo decorre de responsabilização subjetiva, na forma dos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil, o que demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a ocorrência de danos ao automóvel segurado, culpa do condutor na colisão e o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados. 3. É presumida a culpa do condutor que colide na traseira de veículo, com fundamento na inobservância do dever de cautela, que estabelece o dever do condutor em manter distância mínima do veículo à sua frente, de acordo com o que dispõem os artigos 29, inc.II, e 192, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. 4. Apelação conhecida e provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.013, caput e incisos, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do CPC, porque, não emergindo dos autos sua clara e inequívoca culpa exclusiva pelo advento da colisão lateral, deve ser a pretensão condenatória julgada improcedente. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJRS. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.013, caput e incisos, e 1.022, inciso II, todos do CPV. Isso porque, segundo a Corte Superior, não configura contrariedade àqueles preceitos se o “Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão, porém em sentido contrário ao pretendido pelo recorrente, o que não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação”. (AgInt no AREsp 1565142/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/2/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 373, inciso I, do CPC, por ser nítida sua pretensão de fazer prevalecer suas conclusões acerca da dinâmica do acidente. Isso porque, em casos semelhantes, a Corte Superior tem decidido que a reforma do entendimento do colegiado está a depender da reapreciação de conteúdo fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no REsp 1646967/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 23/4/2020). Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “A incidência da Súmula n. 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1573489/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Por fim, o pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015